Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700237-30.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em 14.6.2024, o autor apelou contra a r. sentença de ID 61269132, pela qual julgada improcente a pretensão deduzida na inicial. Em contrarrazões de ID 61269142, o Distrito Federal requereu o não conhecimento do recurso por intempestividade. No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria de Justiça de ID 62082293. É o relatório. Passo a decidir. A r. sentença de ID 61269132 fo prolatada em 19.4.2024. A Defensoria Pública do Distrito Federal, que assiste o autor, tomou ciência da sentença em 29.4.2024, conforme informação contida na aba “Expedientes”, e termo final do prazo recursal de 30 (trinta) dias o dia 12.6.2024. O recurso foi interposto somente em 14.6.2024, portanto, depois de transcorrida a integralidade do prazo para apelar. Por precaução, consultei se no dia 12.6.2024 houve alguma indisponibilidade no sistema do processo eletrônico e, de acordo com o site desta Corte, em referida data não foi constatada qualquer anormalidade no sistema PJe. Conclusão: manifestamente intempestivo o recurso do autor. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto pelo autor em razão da intempestividade. Aplico o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e majoro para R$ 800,00 (oitocentos reais) os honorários advocatícios em desfavor do autor, condenação suspensa em virtude de ser ele beneficiário da gratuidade de justiça. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora